Tribunal: TJSP
Processo: 1006410-31.2022.8.26.0408
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A matéria referente à possibilidade de concessão do benefício denominado auxílio-acidente (artigo 86 da Lei 8.213/91) nos casos de perda mínima da capacidade laboral é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Tema n. 416/STJ - Resp. no 1.109.591/SC.
- A questão acerca da inadmissibilidade de recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A matéria referente à possibilidade de concessão do benefício denominado auxílio-acidente (artigo 86 da Lei 8.213/91) nos casos de perda mínima da capacidade laboral é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Tema n. 416/STJ - Resp. no 1.109.591/SC.
- A questão acerca da inadmissibilidade de recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade, do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp no 2.082.395, Tema no 1246.
Manutenção da decisão.